Tribunal: STF
Processo: ARE 1408671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 287/STF. 



    3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.